Tribunal: TJPA
Processo: 0811319-46.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811319-46.2021.8.14.0028

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS MUNICIPAIS DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. PODER DE POLÍCIA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DO VALOR COM BASE NA ATIVIDADE EXERCIDA PELO CONTRIBUINTE. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Itaú Unibanco S.A. contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da cobrança das taxas municipais de fiscalização e localização incidentes sobre agências bancárias inscritas sob os números 30029 e 301011687, no valor total de R$ 151.847,26, sob o argumento de inconstitucionalidade da exação por ausência de correlação com o custo do serviço público prestado. O apelante sustenta a desproporcionalidade da cobrança, por violação aos princípios da proporcionalidade, isonomia e referibilidade, e requer a desconstituição, ao menos parcial, da exigência fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a cobrança das taxas municipais de licença para localização, funcionamento e fiscalização das agências bancárias, nos moldes da Lei Complementar municipal nº 004/2010, observa os parâmetros constitucionais e legais aplicáveis ao exercício do poder de polícia; e (ii) estabelecer se o tipo de atividade exercida pelo contribuinte pode ser adotado como critério válido para a fixação do valor da taxa de fiscalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O caso se enquadra no Tema 1.035 do STF, firmado no julgamento do ARE 990094, segundo o qual é constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para fixação do valor de taxa de fiscalização do estabelecimento.

A tese firmada pelo STF afasta a alegação de inconstitucionalidade da cobrança, porque reconhece a validade do critério vinculado à atividade exercida pelo estabelecimento fiscalizado para a definição do valor da taxa decorrente do poder de polícia.

A sentença deve ser mantida, pois as razões recursais do banco apelante são integralmente rejeitadas pelo entendimento vinculante do Pretório Excelso, que legitima a cobrança da Taxa de Localização, Funcionamento e Fiscalização com base na natureza da atividade desenvolvida pelo contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É constitucional utilizar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como critério para fixação do valor da taxa de fiscalização do estabelecimento. 2. A cobrança de taxa municipal de localização, funcionamento e fiscalização fundada em critério legal vinculado à atividade econômica exercida não viola, por si só, os parâmetros constitucionais do poder de polícia. 3. Aplica-se ao caso a tese firmada no Tema 1.035 do STF para manter a exigibilidade da taxa cobrada do estabelecimento bancário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77 e 78; CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, art. 80, VII; CPC, art. 81; Lei Complementar Municipal nº 004/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.035, ARE 990094, tese: “É constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para fixação do valor de taxa de fiscalização do estabelecimento.”

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0811319-46.2021.8.14.0028

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELADO:
MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra a sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA
, que julgou improcedentes os pedidos de anulação da cobrança das taxas municipais de fiscalização e localização referentes às agências bancárias inscritas sob os números 30029 e 301011687, no valor total de R$ 151.847,26, sob o fundamento de que a exação seria inconstitucional por ausência de correlação com o custo do serviço público prestado (ID n. 26344168):

“(...) Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor em custas e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor do crédito apurado (proveito econômico).

Após o trânsito em julgado, fica desde já autorizado a expedição de Alvará Judicial em favor do autor. (...)”

Inconformado, o
ITAÚ UNIBANCO S.A
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(ID n. 26344185), sustentando que as taxas não observam os princípios da proporcionalidade, isonomia, e referibilidade, sendo o valor cobrado das instituições financeiras desproporcional ao serviço fiscalizatório efetivamente prestado pelo Município. Alega, ainda, que há precedentes na própria comarca que reconheceram a desproporcionalidade da cobrança em casos análogos.

O prazo para a apresentação de
contrarrazões
transcorrera
in albis
(ID n. 26344197)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, para declarar a nulidade parcial da cobrança das taxas de licença para localização, funcionamento e fiscalização, limitando-as a valores proporcionais ao custo efetivo do serviço público de fiscalização, nos termos do art. 145, II, da CF, e arts. 77 e 78 do CTN. (ID n. 31202900)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a constitucionalidade e a legalidade da cobrança de taxas municipais de licença para localização, funcionamento e fiscalização aplicadas a agências bancárias, questionando-se se os valores fixados pela Lei Complementar nº 004/2010 do Município de Marabá observam o princípio da proporcionalidade e o custo do poder de polícia.

Pois bem.

Analisando o presente caso, verifico que se amolda perfeitamente ao Tema 1.035 do STF, que no julgamento do ARE 990094, com julgamento publicado recentemente no dia 26/08/2025, fixou a seguinte tese:

“É constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para fixação do valor de taxa de fiscalização do estabelecimento.”

Ora, a partir da tese suso transcrita, não há o que se falar em reforma da sentença vergastada que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos pelo banco/apelante, mantendo hígido o título de crédito referente à cobrança da Taxa de Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLFF), eis que o posicionamento do Pretório Excelso, rechaça por inteiro as razões recursais trazidas pelo apelante, ao entender que a atividade exercida pelo estabelecimento objeto de fiscalização é critério válido para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia.

Ante o exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026